Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000061-48.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONY DE JESUS TORRES - CPF: 824.176.601-72 (RECORRENTE), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000061-48.2020.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

RONY DE JESUS TORRES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – AUMENTO DE CONSUMO CONSIDERÁVEL APÓS A VISTORIA –COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre débitos de recuperação de consumo, no qual alega o recorrente, em síntese, ser responsável pela
Unidade Consumidora de no 998223-2.

Assevera a parte autora que em 21/05/2019, recebeu uma carta com a cobrança de recuperação de consumo entre os meses de agosto/2017 a março/2019 totalizando R$ 12.333,90 (doze mil, trezentos e trinta três reais e noventa centavos).

Em sede de defesa, argumenta a recorrida que a cobrança é referente a irregularidade encontrada na unidade consumidora, acostando aos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção –

TOI
e histórico de consumo, datado de 07/03/2019, SENDO INCLUSIVE TRAZIDO AOS AUTOS COM A PEÇA EXORDIAL.

Aponta o próprio autor que o TOI foi devidamente assinado pela sua esposa de nome “Carla” e que, não teria sabido do que se tratava, vindo depois a verificar que se tratava de uma informação de irregularidade em sua unidade de medição, de onde apontava como defeito: “
NEUTRO ISOLADO”
.

Aliás, o próprio autor trouxe aos autos o TOI correspondente sendo que o TOI e demais documentos trazidos na contestação não fazem ligação com o presente feito, sendo de pessoa e endereços diversos,
porém, com toda a documentação trazida com a própria peça inicial é perfeitamente possível se encontrar a devida solução à lide.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI n° 561454, na data de 07/03/2019 demonstrou-se o “NEUTRO ISOLADO”, o que acarretava registro a menor do consumo de energia da unidade.

Anote-
se ainda que, após a vistoria de 07/03/2019, houve considerável aumento no consumo de energia, como demonstrado pelo histórico de consumo trazido com a exordial, no movimento 71581487, sendo que já em abril/2019 houve o consumo registrado de 982 kw contra os consumos que antes oscilavam entre 458 e 218 kw, ou seja, inegavelmente o aumento de consumo após a vistoria, em si, demonstra a irregularidade noticiada, e assinado o TOI pela esposa do consumidor, ou seja a diligência não se deu à sua revelia.

A parte autora, inclusive assinou termo de confissão de dívida, concordando com o parcelamento da dívida, advinda exatamente do “neutro isolado” em seu medidor de consumo, sendo que, o vício de consentimento, em quaisquer de suas modalidades, deve ser devidamente comprovado o que não se observa

nos autos, não bastando a mera alegação.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora,
“NEUTRO ISOLADO”,
de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Assim, escorreita a sentença não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021